Tribunal: STF
Processo: ARE 1392257
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. Policial Militar condenado por uso de documento falso e falsificação de documento particular. Preliminar de incompetência da Justiça Militar. Rejeitada. Inteligência do art. 125, § 4º da CF. Independência das esferas de responsabilidade. Decisão condenatória que não comporta manutenção da graduação. Conduta desonrosa configurada. Respeito à proporcionalidade. Representação julgada procedente. Por força do art. 125, § 4º da Carta Magna, cabe ao Tribunal competente a decisão sobre perda de graduação das praças dos policiais militares, independentemente de ser a condenação criminal oriunda da justiça comum, militar ou federal. O mesmo fato pode ser analisado em esferas diferentes, em razão da independência das searas de responsabilização. Conduta do policial militar que, juntamente com sua esposa, na administração de empresa de segurança, apresenta na Polícia Federal, contratos de trabalho supostamente assinados por vigilantes, e posteriormente declarados falsos por perícia, com o intuito de participação em eventos de rodeio, ofendeu o pundonor militar e o decoro da classe, configurando atitude incompatível com o perfil profissional almejado pela Corporação. Análise restrita à verificação do perfil ético e moral para ostentar a graduação. O respeito à proporcionalidade deve atentar a três critérios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.” (doc. eletrônico 7).



    Aduz o recorrente que



    “[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘à Justiça Militar Estadual compete decidir sobre a perda da graduação de praças quando se tratar de crime em que a ela caiba processar e julgar, somente ou seja, crimes militares’ (RE nº 602.280/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/3/11). 



    Oportuno observar que a matéria controversa, de natureza constitucional, foi reconhecida como de repercussão geral no ARE 1.320.744 - Tema 1.200. 



    Tema 1.200 - , da Constituição Inteligência do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, pela redação conferida após o advento da EC 45/04. Alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.” (pág. 4 do doc. eletrônico 14).



    Isso posto, tendo em vista que o mérito dos autos do ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Tribunal, determino à Secretaria Judiciária que proceda a baixa dos autos à origem para que aguarde o julgamento final do referido paradigma. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator